Tribunal: TJDFT
Processo: 0709730-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709730-27.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANDRESSA CRISTINA DE LIMA, ADRIANA DA CUNHA LIMA DECISÃO UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 61362362, autos originários) proferida na ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por ANDRESSA CRISTINA DE LIMA e ADRIANA DA CUNHA LIMA, no seguinte teor: “Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com indenização ajuizada por ANDRESSA CRISTINADE LIMA e ADRIANA DA CUNHA LIMA em desfavor de IEX CÂMBIO (nome fantasia J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, e IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.) Foi deferido o pedido de tutela de urgência, para determinar o arresto da quantia total de R$ 15.300,00, em razão de não terem entregue às autoras os dólares adquiridos. Antes da citação, as autoras apresentam emenda à inicial, incluindo no polo passivo da demanda a empresa UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA., alegando que a primeira requerida é sua correspondente, o que gera a obrigação solidária da corretora de câmbio, nos termos do art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Bacen. Solicitam a inclusão da contratante no polo passivo da demanda a extensão da tutela de urgência para o arresto da quantia devida também na conta da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, até R$ 15.300,00. Decido. No caso, as autoras comprovaram que repassaram a quantia total de R$ 15.300,00 às requeridas, para aquisição de dólares, os quais não foram entregues. Foi deferida a tutela de urgência para arresto da quantia na conta das requeridas. Agora, pretende a autora o arresto na conta da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIOLTDA, por ser a primeira requerida, IEX, um de seus correspondentes. Os correspondentes foram criados com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País, em que as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil podem contratar empresas para atuarem como sua extensão, a fim de atenderem um maior número de clientes, em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio. Dispõem os arts. 1o e 2o da resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, in verbis: Art. 1o As instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil devem observar as disposições desta resolução como condição para a contratação de correspondentes no País, visando à prestação de serviços, pelo contratado, de atividades de atendimento a clientes e usuários da instituição contratante. Parágrafo único. A prestação de serviços de que trata esta resolução somente pode ser contratada com correspondente no País. Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações. A requerida IEX CÂMBIO é contratada da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA., que é a instituição financeira autorizada pelo Bacen, conforme comprova o documento de id61275602 (fl. 97 PDFc). Logo, a União possui responsabilidade solidária com a IEX, em relação aos prejuízos causados ao consumidor. Confira-se o precedente deste TJDFT: [...] De consequência, tratando-se de relação de consumo, e diante do recibo de que a quantia de R$ 15.300,00foi pago a IEX, e que os dólares não foram entregues, a empresa UNIÃO possui responsabilidade solidária com a primeira requerida, IEX CAMBIO. Portanto, primo occuli, o pedido de tutela prospera, também em relação à UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Assim, admito a emenda para determinar a inclusão da UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORADE CAMBIO LTDA, CNPJ 17.508.380/0001-72. DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar o arresto da quantia de R$ 15.300,00 também da empresa UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. CITEM-SE TODAS AS REQUERIDAS, por oficial de Justiça, à exceção da União que possui endereço na comarca de Porto Alegre/RS, a qual deverá ser citada por AR. DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO, devendo ser incluída a primeira decisão (id 61064084) no mandado. Destaco que deverá ser tentada a notificação e não a citação por email, dada a urgência que o caso requerer a medida de arresto deferida, considerando o isolamento e fechamento das lojas, em razão da Pandemia COVID 19. ENDEREÇO DAS REQUERIDAS DOMICILIADAS NO DF: 1)IEX CAMBIO (J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA CNPJ 13.815.992/0001-57 e 2)IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO, CNPJ 16.745.130/0001-93,Avenida das Castanheiras, lote 05, Shopping Felicittá, Águas Claras DF – CEPPPP 71900-100 e/ou SHC entrequadra 2/08 lote 5 – Terraço Shopping Octogonal Sul Brasília -DF 70.660-090 e IEX. Expeça-se mandado de citação para a UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA.” A agravante-ré assevera, em síntese, que a r. decisão “ignora ou desconsidera (i) a ausência de elementos essenciais para a concessão de tutela cautelar em face da União Alternativa; (ii) a ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, com a penhora de valores, antes mesmo da citação da parte; (iii) o fato de que a operação realizada pelas autoras (compra de dólar futuro) é VEDADA pelo Banco Central do Brasil e NÃO estava abrangida pela relação de correspondente cambiário objeto da contratação entre a agravante e IEX; (iv) o fato de que os valores (ou moedas) penhorados(as) são a FERRAMENTA de atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiários, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, [833] V, do CPC; e (v) a absoluta ausência de provas a respeito da relação entre UNIÃO ALTERNATIVA e IEX, realizando o arresto de ativos líquidos da agravante no meio da maior crise econômica recente do País antes de oportunizar o contraditório” (id. 15721763, pág. 4). Acrescenta ademais que “(i) cumpre rigorosamente todas as regras do Sistema Financeiro Nacional, (ii) possui patrimônio idôneo e livre de ônus, (iii) opera através de correspondentes cambiários em todo o território nacional e (iv) não possui restrições de crédito, inexistindo nos autos qualquer indício de dilapidação de seus bens, o que afasta o caráter de urgência da medida de arresto para garantir hipotética indenização a ser fixada na presente demanda” (id. 15721763, pág. 6). Pede a antecipação da tutela recursal para revogar a tutela de urgência de arresto. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Da análise dos autos originários, verifica-se que as agravadas-autoras contrataram a encomenda de moeda estrangeira com a empresa IEX Câmbio, para aquisição de U$ 3.400,00, os quais seriam entregues em 20.03.2020 (id. 61037897). Em pagamento, as agravadas-autoras fizeram depósito e transferência bancária para a conta da empresa JB Viagens Turismo Ltda (razão social IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda, id. 61265998), ambos no dia 03.03.2020, nos valores de R$ 8.100,00 e R$ 7.200,00, totalizando R$ 15.300,00 (id. 61036585 e 61036586), valor que foi bloqueado on-line na conta da agravante (id. 61552633). A IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda é correspondente cambiário da agravante, conforme se infere do contrato celebrado entre referidas pessoas jurídicas em 17.02.2020 (id. 15721770), portanto, anteriormente à operação realizada pelas agravadas-autoras, acima noticiada. A Resolução BACEN no 3.954, de 24.02.11, que altera e consolida as normas que dispõem sobre a contratação de correspondentes no País, dispõe: “Art. 2o O correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” Assim, diante da relação jurídica existente entre a correspondente-ré e a agravante, consubstanciada no contrato acima mencionado, bem como evidenciada a responsabilidade solidária da instituição contratante com relação aos atos praticados pelo correspondente, nos termos do normativo supracitado, há pertinência subjetiva da agravante no polo passivo da lide originária. Essa também é a conclusão que se extrai do disposto nos arts. 7o, parágrafo único, e 14, ambos do CDC, pois, tratando-se de relação de consumo, os fornecedores do serviço são solidariamente responsáveis pela reparação dos danos daí decorrentes. Destaque-se ademais que a alegação da agravante, de que a operação realizada entre as partes (compra futura de dólares) é vedada pelo BACEN, não altera a conclusão acima exposta, visto que também lhe cabe, como instituição contratante do correspondente cambiário, garantir “o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações”. Nesses termos, não há verossimilhança na alegação da agravante quanto à “absoluta ausência de provas a respeito da relação entre UNIÃO ALTERNATIVA e IEX”, estando, ausente, portanto, a probabilidade do direito. A agravante afirma ainda que a r. decisão concedeu a tutela de urgência de arresto sem considerar a sua situação particular, mas apenas a da corré, e que motivou o deferimento da medida inicialmente na lide originária. No entanto, tal alegação não procede. Isso porque, como dito, a responsabilidade em exame é solidária, e as pesquisas Bacen Jud realizadas em relação à correspondente-ré foram infrutíferas (id. 61372902). Portanto, justifica-se a tutela provisória de urgência em relação à agravante, ante o risco ao resultado útil do processo, art. 300, caput, do CPC. Destaque-se que o deferimento da tutela de urgência antes da citação da agravante na ação originária não contrariou as garantias do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, visto que, nos termos do art. 300, § 2o, do CPC, a medida pode ser concedida liminarmente, ou seja, antes da oitiva da parte contrária. Necessário, destacar, por fim, que a medida de arresto foi deferida pelo MM. Juiz em tutela provisória de urgência no processo de conhecimento, logo, inaplicável a impenhorabilidade invocada pela agravante, prevista no art. 833, inc. V, do CPC. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se as agravadas-autoras para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 28 de abril de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora